Tribunal: TJMT
Processo: 0007866-93.2014.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007866-93.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EVERSON RIBAS - CPF: 019.313.961-83 (APELANTE), RUSIOVANDO FIRMINO GOMES (VÍTIMA), HUGO KEFLEN GOMES - CPF: 038.969.381-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART.
157, §3o,
IN FINE,
ART. 157, §3o
, IN FINE,
C/C ART. 14, INCISO II, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CP
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – PROVA INAPTA PARA EMBASAR CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MÁCULA FULMINANTE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em insuficiência probatória, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de latrocínio, consubstanciado no depoimento da vítima, apresentado com riqueza de detalhes e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, aliado ao depoimento da testemunha e, ante a frágil e genérica negativa do apelante, dissociada das demais provas constantes nos autos.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017)

O reconhecimento fotográfico
, ratificado em juízo pela vítima e harmônico com outras provas produzidas durante a instrução processual, pode servir de elemento de convicção do magistrado. Mostrando-se hígido o conjunto probatório quanto à realidade e autoria do delito, sem lugar a pretensão absolutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0007866-93.2014.8.11.0064 – Código 625698,
originária da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual condenou
Everson Ribas
, pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §3o,
in fine,
art. 157, §3o,
in fine,
c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 70, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 28041991). Em suas razões pugna pela absolvição, com relação ao crime de latrocínio, sustentando ausência probatória quanto à autoria, bem como sustenta que a única prova existente é o reconhecimento fotográfico em sede policial.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação, para que seja mantida na integra a r. sentença de primeiro grau, por ser medida da mais lídima justiça. (Id. 28041992/28041993).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
interposto, sintetizando o entendimento conforme segue (Id. 34062493):

“Apelação criminal – Sentença penal condenatória pela prática do delito de roubo - pretendida absolvição do apelante sufragada na ausência de provas concretas a sustentar o édito condenatório - inadmissibilidade – dosimetria da pena escorreitamente realizada pelo juízo singular - adoção per relationem das bem lançadas contrarrazões ministeriais - art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57 do CNMP - manutenção da sentença que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0007866-93.2014.8.11.0064 – Código 625698,
originária da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual condenou
Everson Ribas
, pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §3o,
in fine,
art. 157, §3o,
in fine,
c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 70, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Emerge da exordial acusatória:

“(...)
Constam dos autos do Inquérito Policial que no dia 01/06/2013, por volta das 20h15min., na residência localizadana Avenida Ponce de Arruda, n° 284, esquina com a Avenida Aeroporto, Bairro Boa Esperança, nesta cidade, o denunciado EVERSON RIBAS, CONHECIDO POR “KENI JUNIOR OU KENINHO”, em união de desígnios com DAYVID LUIZ DA SILVA (Já condenado por esses fatos - Proc. n. 1990-94.2013.811.0064, Código: 611609), mediante grave ameaça exercida com o emprego ostensivo de arma de fogo e com vontade de roubar, efetuaram disparos contra a vítima
Rusiovando Firmino Gomes
, atingindo-a no pulmão esquerdo, vasos pulmonares, diafragma e fígado, causando-lhe a sua morte, conforme Laudo de Necrópsia de Fls. 42/48 e Mapa Topográfico para Localização de Lesoes de Fl. 82, e também contra a vítima
Hugo Klefen Gomes
, a qual fora atingida na região do antebraço e mão direita, consoante Laudo de Lesão Corporal e Mapa Topográfico para Localização de Lesões de Fls. 38/41, somente não conseguindo ceifar a Vida desta última por circunstancias alheias a vontade dos agentes.

São dos autos que no dia e hora supracitados a vítima Hugo estava de frente ao referido local lavando o seu carro VW/Fox, quando o denunciado EVERSON e o seu comparsa Dayvid estacionaram um veículo Pick UP Corsa, cor prata, do outro lado da rua, próximo a uma casa em construção, sendo que Hugo ao guardar a mangueira de água no corredor de sua residência, foi surpreendido por Dayvid, portando uma arma de fogo, cor preta, o qual anunciou o roubo, enquanto o seu comparsa, o denunciado Everson, ficou dando assistência a pratica criminosa do lado externo do imóvel.

Diante disso, Hugo correu até sala, interior da sua casa, onde se encontrava o seu genitor assistindo televisão, a vítima Rusiovando, ao passo em que o denunciado EVERSON foi na mesma direção e apontou a arma de fogo em direção as vítimas, e ordenou: “Ajoelha os dois”, sendo que Hugo e Rusiovando obedeceram, ajoelhando. Consta que, nesse momento, a esposa de Hugo, Poliana Fagundes da Silva, saiu de seu quarto para verificar o que estava acontecendo, momento em que se deparou com as vítimas sob o jugo de Dayvid.

Após abordar as vítimas, colhe-se que Hugo, no instinto de proteger a família e tomada pelo desespero, segurou o revólver que estava na mão de Dayvid, ao passo que Rusiovando o imobilizou, por trás.

Entretanto, as vítimas foram surpreendidas pelo denunciado Everson, o qual, em poder de uma outra arma de fogo, efetuou três disparos, que atingiram Hugo na região do antebraço e mão direita, bem como Rusiovando na região do Tórax.

Em seguida, o denunciado EVERSON e o seu comparsa se evadiram do local no veículo Pick UP Corsa, cor prata, sem nada subtrair.

Ato continuo, Hugo gritou por ajuda, pois 0 seu pai Rusiovando ainda estava respirando, oportunidade em que o seu Vizinho Otoniel Ribeiro de Souza chegou ao local dos fatos, acionou a Policia Militar e o SAMU.

Posteriormente, as vítimas foram encaminhadas para atendimento médico, entretanto, Rusiovando não resistiu aos ferimentos provenientes de disparos de arma de fogo e veio a óbito.

Por esses fatos, o réu Dayvid Luiz da Silva fora preso, julgado e condenado (Proc. n. 1990-94.2013.811.0064, Código: 611609).

São dos autos que (relatório policial de fl. 05), após a condenação do referido réu, começaram a surgir informações a respeito da autoria do seu comparsa, que na época dos fatos só era identificado como “Keni Junior” ou “Keninho”, o qual foragiu para a Comarca de Cuiabá/MT, após o crime. Durante as investigações, a Polícia Judiciaria Civil constatou que o denunciado EVERSON havia sido preso naquela Comarca em data de 13/07/2014, utilizando outro nome, qual seja, David Aparecido.

A vítima Hugo e a testemunha Poliana reconheceram o denunciado EVERSON com sendo o comparsa do réu Dayvid (fls. 18/19).

For fim, destaca-se que o denunciado EVERSON é reincidente, eis que possui na Comarca de Cuiabá/MT 02 (duas) condenações pelos crimes de tráfico de drogas e roubo duplamente majorado (Proc. n. 4680- 02.2012.811.0042, Código: 325114). Em Várzea Grande/MT, responde a 01 (uma) ação penal pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada (Proc. 11. 22252-57.2013.811.0002, Código: 325872). (...)”

Nas razões recursais requer
a absolvição, com relação ao crime de latrocínio, sustentando ausência probatória quanto à autoria, bem como sustenta que a única prova existente é o reconhecimento fotográfico em sede policial.

DA ABSOLVIÇÃO.

Para análise do pleito absolutório, necessário verificar a autoria e a materialidade delitiva.

A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas pelo inquérito policial (Id. 28040043), relatório policial e fotografias (Id. 28040045), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 28040048), boletim de ocorrência (Id. 28041452), termo de declarações (Id.28041453), termo de depoimento (Id. 28041454), laudo de lesão corporal e mapa topográfico (Id. 28041457), laudo de necropsia e mapa topográfico (Id. 28041458), laudo pericial (Id. 28041459/28041460), termo de qualificação (Id. 28041461), relatório policial complementar (Id. 28041463), bem como pela prova testemunhal colhidas em juízo.

Desta forma, trago aos autos o depoimento da vítima Hugo Keflen Gomes prestados perante a autoridade policial:

“(...) Que o depoente esclarece que é filho de RUSIOVANDO FIRMINO GOMES, o qual é proprietário do Mercado Girassol, estabelecido na Av. Ponce de Arruda, 284, esquina com a Av. Aeroporto, nesta cidade; Que o pai tem um mercado a mais ou mesmos quinze anos.; Que o depoente convive com POLLIANA e tem com ela um filho e todos convivem na casa do pai (RUSIOVANDO); Que o depoente é auxiliar de escritório e trabalha no Jornal da Tribuna; Que RUSIOVANDO, tocava o mercado com a ajuda da esposa SÔNIA, e outro irmão do depoente chamado BRUNO DOS SANTOS GOMES; Que em data de 01/06/2013 (sábado) como de costume o pai do depoente fechou o mercado por volta das 19:00hrs, nesse meio tempo o depoente foi ate o açougue nossa Senhora de Aparecida buscar carne (costela), pois no domingo o pai vender carne assada, e quando retornou o mercado estava fechado; Que o depoente então estacionou o seu carro um FOX, na frente do mercado para que pudesse lavá-lo; Que o mercado é na frente e a residência da família fica nos fundos, onde tem uma casa de dois andares; Que tem com um corredor onde os carros são guardados; Enquanto o depoente lavava o carro, o pai, POLIANA e o filho de onze meses estavam na casa; Que o depoente estava recolhendo o mangueira, por que tinha terminado o serviço, quando viu estacionar um carro PICK UP CORSA, de cor prata, em frente a residência da frente, o qual está em construção, que não notou nada de diferente por que sempre param carros em frente aquela casa; Que não percebeu quantas pessoas estavam no carro, mas pode ver que ele era velho e tinha amassados na frente; Que seguiu para o corredor e quando guardou a mangueira e retornou já vinha entrando pelo portão um homem, o qual veio de encontro ao depoente, ele estava com um boné na cabeça e de cabeça baixa, e quando chegou próximo ao depoente apontou um revolver, de cor preta, pequeno e anunciou o assalto “ENTRA PARA DENTRO, É UM ASSALTO”; Que o depoente então se assustou por que o corredor estava escuro e correu em direção a sala, onde estava o pai assistindo televisão, sendo seguido pelo ladrão; Que o pai RUSIOVANDO se levantou-se e assustou-se, que o ladrão então entrou pela porta e mirando um revolver mandou “AJOELHA OS DOIS”, nesse momento o depoente e o pai se ajoelharam, e o ladrão ficou olhando de um lado para o outro, o depoente acredita que ele ficava olhando para a escada com receio de que alguém pudesse descer; Que o ladrão estava de frente para o depoente e o pai, então o depoente e o pai tiveram a mesma reação, o depoente então agarrou no revolver no bandido, e o pai tentou segurar o ladrão por trás; Que o ladrão não soltava a arma, enquanto o depoente segurava na mão dele, apontando a arma para o chão; Que o ladrão estava com a arma, mas estava imobilizado, foi quando outro ladrão entrou e disparou em direção ao pai do depoente que veio a cair, em seguida o bandido desferiu dois disparos contra o depoente; Que o depoente caiu no chão, mas estava consciente; Que a esposa do depoente estava no andar de cima da casa, e veio ate a escada e viu a cena, e começou a gritar, foi quando os ladrões saíram correndo da casa, sem levar nada; Que o pai do depoente estava respirando quando o depoente foi pediu ajuda para os vizinhos; Que o depoente foi levado para atendimento médico e quando retornou ficou sabendo que o pai tinha falecido em virtude do disparo; (...)”

Em juízo, a vítima Hugo Keflen Gomes ratificou seu depoimento na integra, informando que não tem dúvidas quanto a participação do apelante na tentativa de roubo, bem como de este ser o executor dos disparos contra seu pai, esclarecendo:

Juiz: o senhor pode relatar?

Vítima: (...) foi do jeito que aconteceu aí mesmo.

Juiz: você estava lavando o carro?

Vítima: estava lavando o carro para o lado de fora de casa, aí entrei para guardar a mangueira, quando na volta eu estava voltando pelo corredor, eu dei me deparei com o indivíduo.

Juiz: esse acusado que está aí fora?

Vítima: isso (...) e ele anunciou o assalto para mim, pediu para eu entrar para dentro, falou que era um assalto, entrei pra dentro, meu pai estava deitado no sofá, ele pediu ora gente ajoelhar e colocar a mão na cabeça, fizemos isso ai, ai minha esposa escutou o barulho lá embaixo, desceu as escadas, ele na hora assustou e olhou pra cima, foi quando eu segurei na mão dele, foi na hora que meu pai grudou nele por trás, ai aconteceu os disparos, foram três disparos.

Juiz: quem fez os disparos foi o acusado Everson, que está aí fora?

Vítima: então, porque foram três tiros, eu creio
que o disparo que ele fez foi no meu pai
e os outros dois tiros em mim foi o Daivid Luiz, creio não,
eu tenho certeza.

Juiz: o seu pai foi atingido por disparo do Everson
?

Vítima: isso
, o tiro foi no tórax. (...)

Juiz: o senhor falou da sua esposa, ela chegou a ver o momento dos disparos também?

Vítima: não, não, na hora, ela só escutou os barulhos, aí desceu a escada, mas na hora que ela desceu a escada já...

Juiz: o seu pai já tinha sido atingido?

Vítima: já, isso

Juiz: você também já tinha sido atingido?

Vítima: já, tinha.

Juiz: mas ela chegou de ver os acusados?

Vítima: na hora que ela abriu a porta o rapaz assustou, pode ser que ela tenha visto eles sim. (...)

Juiz: a denúncia fala que, a Polianna é sua esposa né?

Vítima: ex esposa. (...)

Juiz: nas denúncias, folhas 6,
o senhor e ela teria reconhecido o Everson como sendo um dos que praticaram o fato, o senhor reconheceu ele lá?

Vítima: com certeza, absoluta

Juiz: alguma dúvida?

Vítima: nenhuma dúvida, cem porcento de certeza.

Juiz: só para esclarecer sobre sua ex esposa, o senhor não sabe se ela reconheceu ou não?

Vítima: ela reconheceu também. (...)”

Insta consigna que nos crimes desta natureza, a palavra da vítima tem total relevância, além do mais, em sua declaração o mesmo foi firme na hora do reconhecimento do apelante, nesta senda, trago
decisão do Superior Tribunal de Justiça com relação à relevância do depoimento da vítima, em crimes contra o patrimônio:

"(...)
nos crimes
contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições
, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios"
(
AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).”

No mesmo sentido, assim já decidiu esta colenda Primeira Câmara Criminal:

“(...)
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima deve ser prestigiada, especialmente quando ela mantém contato visual ou físico com o agente
(...)

(Ap 103507/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 23/10/2015)”

Em crimes desta natureza, que ocorrem geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada com outros elementos de prova idôneos, merece maior credibilidade, sendo apta a embasar o édito condenatório.

Neste sentido:

“(...) No delito de roubo, possuindo a palavra da vítima e de testemunhas, sintonia com os demais elementos probatórios obtidos ao longo da persecutio criminis, torna apta a ação delitiva se amoldar à figura do artigo 157 do Código Penal. (...)

(Ap 507/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 17/03/2016)”

Corroborando com as provas, temos o depoimento da testemunha Poliana Fagundes da Silva perante a autoridade policial:

“(...)
que HUGO então estacionou carro um FOX, na frente do mercado para que pudesse lavaá-lo e a depoente seguiu o quarto do casal, para cuidar do filho; que HUGO pediu que a depoente passasse um camisa, então estava no quarto quando ouviu barulho de pessoas correndo, então foi até escada, quando viu o momento em que o marido entrou na casa sendo seguido por um homem, o qual estava de posse de um revolver; que a depoente ficou paralisada porque o marido estava na sala, e o filho no quarto, e achou que se saísse do local, o ladrão pudesse achar que a depoente ia chamar a polícia; que o ladrão mandou que o marido e o sogro, se ajoelhassem, ele estava bem próximo a HUGO, foi quando HUGO bateu na mão do bandido, tentando tomar a arma, enquanto o sogro se levantou e tentou segurar o meliante; que nesse momento a única reação que depoente teve é chorar, foi quando um outro homem entrou na sala e disparou três vezes, e os dois meliantes saíram correndo; que HUGO saiu correndo para buscar ajuda e a depoente então foi até o sogro, que estava respirando; (...)”

A testemunha Poliana Fagundes da Silva não foi ouvida em juízo, todavia, seu depoimento perante a autoridade policial está em consonância com as demais provas contidas nos autos.

Devidamente interrogado, o apelante negou a autoria do delito a ele imputado, informando que na época dos fatos não estava na cidade de Rondonópolis e sim em Campo Verde, pois estava trabalhado de soldador, todavia, a sua negativa é totalmente desprovida de qualquer prova idônea, capaz de ensejar a absolvição pleiteada, haja vista não ter trazido aos autos qualquer documentação ou testemunha que comprovasse a sua versão dos fatos.

Nesta senda, é certo que, em se tratando de crimes desta natureza, quase sempre praticados na clandestinidade, como no caso dos autos, a negativa incondicional da autoria, em regra, constitui diretriz trilhada pelos criminosos, entretanto, não podemos admitir que tal prática prejudique o convencimento e a constatação da verdade real, se as demais circunstâncias apuradas indicam a necessidade do decreto condenatório.

Corroborando com o arcabouço de provas carreado aos autos, temos tanto o depoimento da vítima como o de sua ex-esposa, bem como o reconhecimento fotográfico realizado pelos dois e confirmado em sede judicial pela vítima Hugo Keflen Gomes, restando demonstrado a prática delitiva pelo apelante, sendo descrito nestes depoimentos todo o iter criminis, desde a cogitação (premeditação), até o desfecho, com a morte da vítima Rusiovando Firmino Gomes.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável que o apelante praticou o crime de latrocínio em desfavor da vítima Rusiovando Firmino Gomes e a tentativa de latrocínio em desfavor de Hugo Keflen Gomes.

O argumento elencado pelo recorrente encontra-se isolado nos autos, não merecendo prosperar, porquanto restou inequívoco o liame entre a autoria e o evento, restando, satisfatoriamente comprovada a participação deste no evento delituoso.

trago julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) A negativa de autoria sustentada pelo réu, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, principalmente quando há delação do corréu e a palavra do policial é firme em apontar o agente como um dos autores do delito. (...) (Ap 150466/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016)”

É também importante trazer à colação a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.” (Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 616)”

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente referente ao delito praticado, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.

A defesa alega que a única prova existente nos autos é o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, e que se afastada, não resta provas idôneas para condenação do apelante.

Inicialmente, consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação." (HC 273.043/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2014).”

Registre-se também, que o reconhecimento fotográfico foi substancialmente confirmado pela vítima em juízo, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova, como também vem aceitando o Supremo Tribunal Federal, em valiosos precedentes:

“(...) I
- O reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório
. Ademais, como na hipótese dos autos, os testemunhos prestados em juízo descrevem de forma detalhada e segura a participação do paciente no roubo. Precedentes. [...] (HC 104404, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11- 2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00249 RTJ VOL-00217- PP-00499)”

“RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AÇÃO PENAL. IRREGULARIDADE. 1. O impetrante não conseguiu demonstrar a existência de qualquer vício no auto de reconhecimento fotográfico. Ademais, na espécie, o acusado foi reconhecido judicialmente em audiência na qual esteve presente. 2. HC indeferido. (HC 86052, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/08/2005, DJ 23-09-2005 PP-00051 EMENT VOL-02206-03 PP -00433 RTJ VOL-00195-03 PP-00991 LEXSTF v. 27, n. 323, 2005, p. 503- 506)”

Assim, muito embora a palavra da vítima constitua a principal prova a amparar a condenação, tenho que ela se presta, de fato, a esse fim, uma vez que o ofendido foi seguro em sua afirmação.

Ressalta-se, ainda, que o livre convencimento motivado do juiz, princípio vigente na legislação processual penal brasileira, permite que o magistrado utilize todos os subsídios que julgar necessários e não forem proibidos por lei, para, de forma fundamentada, julgar os casos que lhe são apresentados, revestindo-se o reconhecimento fotográfico de caráter idôneo e lícito para auxiliar a formação da convicção do magistrado.

Por oportuno, sabe-se que nos crimes desta natureza, por não raras vezes serem cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o acervo probatório produzido nos autos, reveste-se de especial relevância e é passível de fundamentar a sentença condenatória.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09
/03/
2017, DJe 17/03/2017).”

Verifica-se, portanto, que a negativa de autoria encontra-se isolada no contexto dos autos, porquanto a vítima foi uníssona em apontar, com convicção, o apelante na prática do delito pelo qual foi condenado.

Ademais, não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que o ofendido tenha se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar o acusado, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Constatando-se que a prova da autoria restou mais do que certa e induvidosa, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

Com essas considerações,
desprovejo o recurso
de apelação criminal interposto por
Everson Ribas
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020